Tribunal: TJPA
Processo: 0807175-16.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807175-16.2021.8.14.0000

PACIENTE: RANGEL WENDEL DOS SANTOS BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Prisão preventiva necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista que o paciente já respondia a outra ação penal em comarca diversa, como incurso na mesma prática delitiva, de modo a restar evidenciada a sua periculosidade, pois, se solto, há risco concreto de voltar a delinquir. 2)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Bruna Lorena Lobato Macedo em favor de Rangel Wendel dos Santos Barbosa, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Narra o impetrante estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 23 de janeiro de 2021, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, alegando, em síntese, estar desfundamentada tanto a referida decisão, como aquelas que a mantiveram, ressaltando ser o coacto primário e de bons antecedentes, razão pela qual, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, sendo que, mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente distribuídos a Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, a qual negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente, ressaltando o fato do paciente responder a ação penal em trâmite em na Comarca de Canaã dos Carajás, inclusive como incurso na mesma tipificação penal.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifestou pelo conhecimento e denegação do
writ.

Retornaram os autos conclusos à Relatora originária, que apontou minha prevenção para processar e julgar o presente feito, o que foi por mim acolhido.

É o relatório.

VOTO

Em síntese, sustenta a impetrante estar desfundamentada, tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, como aquelas que a mantiveram, no que não assiste razão, senão vejamos:

Da leitura da decisão vergastada, vê-se ter a magistrada de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, isso porque, o paciente responde a outra ação penal em comarca diversa, como incurso na mesma prática delitiva, isto é, roubo majorado, de modo a evidenciar a sua periculosidade, pois, se solto, há grande possibilidade de voltar a delinquir.

Ressalta-se, por oportuno, não se olvidar de ter sido concedido
habeas corpus,
julgado sob minha relatoria nesta Seção de Direito Penal, impetrado em favor de um dos corréus do ora paciente na ação penal originária, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura em favor dele, sob o argumento de inexistir fundamentação concreta à manutenção da medida extrema.

No entanto, salienta-se não haver que falar em extensão de benefício na hipótese, tendo em vista a ausência de similitude subjetiva entre o coacto e o aludido corréu, visto que este foi beneficiado tão somente em razão de não ostentar antecedente criminal, o que foi, inclusive, bem esclarecido no acórdão em questão, tanto é assim, que por esse motivo, a concessão da ordem deixou de ser estendida ao ora paciente naquela ocasião, senão vejamos trecho do
decisum
no que se refere ao respectivo tema,
verbis:

“(...) o
decisum
se funda no risco genérico do paciente se evadir do distrito da culpa e comprometer o regular andamento do processo, mais uma vez, sem apontar elementos fáticos que demonstrem a existência do aludido receio,
sendo importante esclarecer, ainda, que dos acusados envolvidos na prática do ilícito, o ora paciente é o único que não possui outros antecedentes criminais (ID 4519237) além do que está sendo apurado na ação penal originária nº.: 0800204-88.2021.8.14.0008, que deu origem ao presente
writ (...)
.

Assim, ao contrário do que tentou demonstrar a impetrante, a prisão preventiva do paciente encontra-se ancorada em dados concretos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por ausência de fundamentação, seja da decisão que converteu a prisão em flagrante do coacto em preventiva, seja daquelas que a mantiveram, sendo certo que eventuais características pessoais do paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
ensinamento firmado na súmula n. 08, desta Corte de Justiça, de sorte que demonstrada a necessidade da medida extrema, tem-se como insuficientes as demais cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 08/10/2021